Tribunal: TJSP
Processo: 1001436-62.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO - Ação reivindicatória cumulada com perdas e danos e declaratória de inexistência de direito à indenização por benfeitorias e acessões – Alegação de existência de invasão, com recusa de desocupação - Defesa que dá conta da existência de compromisso de compra e venda de parte do imóvel objeto da lide firmado entre o genitor e marido das autoras e sua irmã, mãe dos requeridos – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO - Ação reivindicatória cumulada com perdas e danos e declaratória de inexistência de direito à indenização por benfeitorias e acessões – Alegação de existência de invasão, com recusa de desocupação - Defesa que dá conta da existência de compromisso de compra e venda de parte do imóvel objeto da lide firmado entre o genitor e marido das autoras e sua irmã, mãe dos requeridos – Sentença de improcedência - RECURSO DAS AUTORAS - Preliminar de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, por ausência de oportunidade de produção de prova oral e pericial – Inocorrência – Preliminar rejeitada – Mérito – Alegação de nulidade do compromisso firmado – Impossibilidade de discussão eis que ausente pedido de nulidade na exordial – Autores que não contrariaram a alegação de que tinham conhecimento da venda - Posse dos réus que se apresenta justa – Inteligência do artigo 1228 do CPC - Sentença mantida - Honorários majorados, nos termos do artigo art. 85, §8o, do CPC, com observância do disposto no art. 98, §3o, do mesmo diploma legal – RECURSO DESPROVIDO.